Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO SENTENCIANTE. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A execução individual de sentença coletiva comporta livre distribuição, não havendo prevenção do Juízo prolator da sentença genérica, no caso, do Juízo suscitado. Precedentes do TJDFT.
2. Declarou-se competente o Juízo suscitante, da 4a Vara de Fazenda Pública do DF.